Tribunal: TJPA
Processo: 0013526-62.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0013526-62.2008.8.14.0301

AGRAVANTE: L J PINTO - ME, FLOR BRANCA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME, N. & S. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME, COSTA E CORDEIRO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, FRANCISCA DO SOCORRO VILASTER LOPES, RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA

AGRAVADO: EICO SISTEMAS E CONTROLES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO

INTERNO.

NÃO

ADMISSIBILIDADE

DE

RECURSO

ESPECIAL

PELA

INTEMPESTIVIDADE.

CABIMENTO

DE

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

ART.

1.042

DO

CPC.

INTERPOSIÇÃO

DE

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO.

ART.

1.022

DO

CPC.

PRINCÍPIO

DA

FUNGIBILIDADE

RECURSAL.

IMPOSSIBILIDADE.

ERRO

GROSSEIRO.

PRECEDENTES.

PRAZO

RECURSAL

NÃO

INTERROMPIDO.

CERTIFICAÇÃO

DO

TRÂNSITO

EM

JULGADO.

PRECEDENTES.

NÃO

CONHECIMENTO

DO

AGRAVO

INTERNO.

1.

O

recurso

cabível

da

decisão

que

não

admite

recurso

especial

com

fundamento

na

intempestividade,

já

que

não

observado

o

disposto

no

§6.º

do

art.

1.003

do

Código

de

Processo

Civil,

é

o

agravo

previsto

nos

arts
.

1.030,

§1.º,

e

1.042

do

mesmo

código,

interposto

perante

o

Tribunal

local,

mas

com

razões

endereçadas

ao

Tribunal

Superior,

e

não

os

embargos

de

declaração
nem o agravo interno.

2.

A

redação

do

art.

1.042

do

CPC

torna

incabível

a

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade

recursal,

por

tratar-se

de

erro

grosseiro.

Precedentes

do

STJ.

3.

Tratando-se

de

recurso

manifestamente

incabível,

que

não

suspende

nem

interrompe

o

prazo

para

a

interposição

de

outro

recurso,

constata-se

a

ocorrência

do

trânsito

em

julgado

da

decisão que

não

admitiu o

recurso especial.

4.

Agravo

interno

não

conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam

os

Desembargadores

do

Pleno

do

Tribunal

Pleno

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará,

por

unanimidade,

em

não

conhecer

do

agravo

interno

em

embargos

de

declaração

em

recurso

especial

em

apelação,

nos

termos

do

voto

do

Relator,

Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle

(Vice-Presidente).

Julgamento

presidido

pela

Desembargadora

Célia

Regina

de

Lima

Pinheiro

(Presidente).

Afirmou suspeição/impedimento o
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém

(PA),

data

registrada

no

sistema.

Desembargador

RONALDO

MARQUES

VALLE

Vice-Presidente

e

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL

PLENO

PROCESSO

ELETRÔNICO

N.º:

0013526-62.2008.8.14.0301

AGRAVO

INTERNO

EM

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

EM

RECURSO

ESPECIAL

EM

APELAÇÃO

AGRAVANTE:

L.

J.

PINTO

–

ME

e

OUTROS

REPRESENTANTE:

C
E
SAR

ZACHARIAS

MARTYRES

–

OAB/PA

n.º

1.232

AGRAVADO:

EICO

SISTEMAS

E

CONTROLES

LTDA

-

EPP

REPRESENTANTE:

VITOR

ANTÔNIO

OLIVEIRA

BAIA

–

OAB/PA

n.º

14.955

RELATOR:

DESEMBARGADOR

RONALDO

MARQUES

VALLE

O

Excelentíssimo

Senhor

Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle

(Relator):

Trata-se

de

agravo

interno

(ID

n.º

6.936.451)
,
interposto

por

L.

J.

Pinto

–

ME

e

Outros

contra

as

decisões

registradas

sob

o

ID

n.º

6.844.114

e

o

ID

n.º

4.254.229,

pretendendo,

por

conseguinte,

a

admissão

do

recurso

especial

interposto

(ID

n.º

4.254.228)
,
sob

alegação

de

que

o

recurso

especial

é

tempestivo,

uma

vez

que

as

suspensões

do

expediente

forense

foram

motivadas

pela

epidemia

do

Covid-19,

e

que

a

interposição

dos

embargos

declaratórios

apenas

se

destin
ou
a

corrigir

entendimento

equivocado,

pois,

em

se

tratando

de

suspensões

provocadas

por

força

maior,

dispensáveis

serão

as

comprovações,
ou, lhe deveria ter sido oportunizado prazo para comprovação, de modo que
seu

recurso

deveria

ser

conhecido.

Pugna,

ao

final,

pela

retratação

da

decisão

que

julgou

intempestivo

o

recurso

especial

e

seu

encaminhamento

ao

Superior

Tribunal

de

Justiça,

visando

à

reforma

do

acórdão

sob

ID

n.º

4.254.221.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões

(ID

n.º

7.370.366).

É

o

relatório.

VOTO

AGRAVO

INTERNO

EM

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

EM

RECURSO

ESPECIAL

EM

APELAÇÃO

N.º:

0013526-62.2008.8.14.0301

O

Excelentíssimo

Senhor

Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle

(Relator):

Como

anotado

na

decisão

agravada,

o

recurso

adequado

para

desafiar

decisão

que

não

admite

recurso

especial,

em

juízo

negativo

de

admissibilidade

pela

intempestividade,

é

o

agravo

previsto

nos

arts
.

1.030,

§1.º,

e

1.042

do

Código

de

Processo

Civil,

de

modo

que

a

oposição

de

embargos

de

declaração

configura

erro

grosseiro,

o

que

impede

a

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade

recursal,

bem

como

não

tem

o

condão

de

interromper

o

prazo

para

a

interposição

do

recurso

cabível.

Não

é

outro

o

entendimento

do

Superior

Tribunal

de

Justiça.

Exemplificativamente:

“PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

AÇÃO

EXCEÇÃO

DE

PRÉ-EXECUTIVIDADE.

INTEMPESTIVIDADE.

1.

Ação

de

exceção

de

pré
-executividade.

2.

A

interposição

de

embargos

de

declaração

contra

decisão

do

Tribunal

de

segunda

instância

que

inadmite

o

processamento

do

recurso

especial,

configura

erro

grosseiro

e,

por

via

de

consequência,

não

comporta

a

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade

recursal,

bem

como

não

tem

o

condão

de

interromper

o

prazo

para

a

interposição

do

recurso

cabível.

3.

Agravo

interno

não

provido.

(
AgInt

no

AREsp

1679049/RS,

Rel.

Ministra

NANCY

ANDRIGHI,

TERCEIRA

TURMA,

julgado

em

19/10/2020,

DJe

21/10/2020)”.

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

PROCESSUAL

CIVIL.

1.

DECISÃO

QUE

INADMITE

O

RECURSO

ESPECIAL.

RECURSO

CABÍVEL.

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

EXPRESSA

PREVISÃO

NO

ART.

1.042

DO

CPC/2015.

INTERPOSIÇÃO

DE

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

PRINCÍPIO

DA

FUNGIBILIDADE.

INAPLICABILIDADE.

ERRO

GROSSEIRO.

2.

INTERPOSIÇÃO

FORA

DO

PRAZO

LEGAL.

INTEMPESTIVIDADE

RECONHECIDA.

3.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS

CONTRA

DECISÃO

DE

INADMISSIBILIDADE

DO

RECURSO

ESPECIAL.

NÃO

INTERRUPÇÃO

DA

CONTAGEM

DO

PRAZO

PARA

O

RECURSO

CABÍVEL.

4.AGRAVO

INTERNO

IMPROVIDO.

1.

De

acordo

com

a

jurisprudência

do

STJ
,

o

princípio

da

fungibilidade

não

pode

ser

aplicado

quando

houver

expressa

previsão

legal

de

determinado

meio

processual,

o

que

afasta

a

dúvida

objetiva

e

impõe

o

reconhecimento

de

erro

grosseiro

pela

utilização

de

outro

meio
.

2.

Nos

termos

do

art.

219,

c/c

o

art.

1.003,

§

5º,

ambos

do

Código

de

Processo

Civil

de

2015,

é

intempestivo

o

recurso

interposto

com

fundamento

na

respectiva

lei

adjetiva

após

escoado

o

prazo

de

15

(quinze)

dias

úteis.

3.

Consoante

a

jurisprudência

desta

Corte,

o

único

recurso

cabível

da

decisão

do

primeiro

juízo

de

admissibilidade

do

recurso

especial

é

o

agravo

previsto

no

art.

1.042

do

CPC/2015.

A

oposição

dos

embargos

de

declaração

não

tem

o

condão

de

interromper

o

prazo

para

a

interposição

do

citado

recurso
.

Precedentes.

4.

Agravo

interno

improvido.

(
AgInt

no

AREsp

1694445/SP,

Rel.

Ministro

MARCO

AURÉLIO

BELLIZZE,

TERCEIRA

TURMA,

julgado

em

21/09/2020,

DJe

24/09/2020)”.

Sendo

assim,

por

conseguinte,

o

prazo

para

a

interposição

do

presente

agravo

também

se

mostra

ultrapassado,

uma

vez

que

a

interposição

de

recurso

equivocado

não

interrompe

nem

suspende

prazo

para

outro

recurso.

Ilustrativamente.

AGRAVO

INTERNO.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO.

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

INTEMPESTIVIDADE.

AGRAVO

INTERNO

INTERPOSTO

CONTRA

JUÍZO

DE

INADMISSIBILIDADE.

ERRO

GROSSEIRO.

SUSPENSÃO

E

INTERRUPÇÃO

DE

PRAZO.

IMPOSSIBILIDADE.

FUNGIBILIDADE

RECURSAL.

INADMISSIBILIDADE.

NÃO

PROVIMENTO.

1.

Caracterizado

o

erro

grosseiro,

pela

interposição

de

recurso

incabível,

não

se

suspende

ou

interrompe

o

prazo

para

a

interposição

de

outro

recurso

e,

tampouco,

permitida

a

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade.

2.

Agravo

interno

a

que

se

nega

provimento.

(
AgInt

nos

EDcl

no

AREsp

1676414/DF,

Rel.

Ministra

MARIA

ISABEL

GALLOTTI,

QUARTA

TURMA,

julgado

em

16/11/2020,

DJe

20/11/2020)

E,

ademais,

sobre

os

argumentos

da

parte

agravante

em

relação

à

tempestividade

do

recurso

especial,

cabe

apontar

que

o

Superior

Tribunal

de

Justiça

entende

que

a

comprovação

de

suspensões

no

expediente

forense

deve

ser

realizada

no

ato

de

interposição

do

recurso,

mesmo

em

situações

de

força

maior,

considerando-se

intempestivo

o

recurso

cuja

comprovação

realize-se

em

data

posterior
.

Vejamos:

(...)

4.

Embora

se

tenha

ciência

de

que

prazos

processuais

foram

suspensos,

ao

longo

do

ano

de

2020,

nos

diversos

Tribunais

sob

a

jurisdição

desta

Corte

Superior,

em

razão

da

Pandemia

da

Covid-19,

não

é

notório

o

conhecimento

de

quais

Tribunais

em

que

ocorreram

e,

muito

menos,

as

respectivas

datas.

Sendo

assim,

é

imprescindível

a

sua

comprovação
,

quando

da

interposição

do

recurso,

nos

termos

do

art.

1.003,

§

6.º,

do

Código

de

Processo

Civil,

c
/
c

o

art.

3.º

do

Código

de

Processo

Penal.

5.

O

fato

de

se

cuidar

de

motivo

de

força

maior

não

afasta

a

necessidade

de

comprovação

da

suspensão

dos

prazos

por

ato

local,

nos

termos

do

art.

1.003,

§

6.º,

do

Código

de

Processo

Civil,

pois

a

exigência

legal

é

a

de

que

esta

seja

feita

no

momento

da

interposição

do

recurso
,

ou

seja,

quando

os

prazos

já

voltaram

a

fluir

e

não

mais

subsistem

os

motivos

que

levaram

à

sua

suspensão.

(...)

(
EDcl

no

AgRg

no

AREsp

1793761/CE,

Rel.

Ministra

LAURITA

VAZ,

SEXTA

TURMA,

julgado

em

11/05/2021,

DJe

25/05/2021)

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NOS

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

RECURSO

MANEJADO

SOB

A

ÉGIDE

DO

NCPC.

RECURSO

INTEMPESTIVO.

SUSPENSÃO

DOS

PRAZOS

PROCESSUAIS

NO

TRIBUNAL

ESTADUAL.

AUSÊNCIA

DE

COMPROVAÇÃO

DO

FERIADO

LOCAL,

POR

DOCUMENTO

IDÔNEO,

QUANDO

DA

INTERPOSIÇÃO

DO

RECURSO.

ART.

1.003,

§

6º,

DO

NCPC.

ENTENDIMENTO

DA

CORTE

ESPECIAL.

SUSPENSÃO

DO

PRAZO

NO

TRIBUNAL

ESTADUAL

EM

VIRTUDE

DA

PANDEMIA

DO

CORONAVÍRUS.

NECESSIDADE

DE

COMPROVAÇÃO
.

AGRAVO

INTERNO

NÃO

PROVIDO.

1.

(...)

2.

O

agravo

em

recurso

especial

foi

protocolado

na

vigência

do

NCPC,

atraindo

a

aplicabilidade

do

art.

1.003,

§

6º,

do

NCPC,

que

não

mais

permite

a

comprovação

da

ocorrência

de

feriado

local

em

momento

posterior,

já

que

estabeleceu

ser

necessária

a

sua

demonstração

quando

interposto

o

recurso.

Entendimento

da

Corte

Especial.

3.

A

Corte

Especial

assentou,

em

Questão

de

Ordem

no

REsp

nº

1.813.684/SP,

o

entendimento

de

que

somente

é

possível

a

comprovação

da

tempestividade

do

recurso,

em

momento

posterior,

na

hipótese

do

feriado

de

segunda-feira

de

Carnaval,

mas

não

quanto

aos

demais

feriados,

confirmando

o

posicionamento

antes

adotado.

4.

Nos

termos

da

Resolução

nº

313

do

CNJ,

os

prazos

processuais

foram

suspensos

em

território

nacional

dos

19/3/2020

aos

30/4/2020,

de

modo

que

a

suspensão

do

expediente

forense

no

âmbito

do

Tribunal

estadual

por

prazo

superior

ao

previsto

na

Resolução

mencionada

deve

ser

comprovada

pela

parte

recorrente

no

momento

da

interposição

do

recurso

especial,

o

que

não

ocorreu

no

caso

dos

autos.

5.

Agravo

interno

não

provido.

(
AgInt

nos

EDcl

no

AREsp

1763154/SP,

Rel.

Ministro

MOURA

RIBEIRO,

TERCEIRA

TURMA,

julgado

em

29/03/2021,

DJe

06/04/2021).

Sendo

assim,

voto

pelo

não

conhecimento

do

agravo

interno,

devendo

ser

certificado

o

trânsito

em

julgado

da

decisão

que

não

admitiu

o

recurso

especial.

Belém, 16/02/2022